Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória. Preliminar rejeitada.
2. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo unilateral da ofendida.
3. À condenação por crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no 24-A da Lei Maria da Penha, quando não há o emprego de violência ou grave ameada, por ser inferior a 1 (um) ano, faz incidir a aplicação do art. 44, § 2o, do CP, se o réu preencher todos os requisitos, situação que se aplica ao caso dos autos.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte.